Tribunal: TJSP
Processo: 1008458-82.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
- Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) - Invalidez permanente - Não há nos autos prova de que o autor está inválido total ou parcialmente em decorrência do acidente de que trata o processo - Pedido improcedente - Recurso não provido.